Tribunal: TJBA
Processo: 8005141-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005141-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LINDAURA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
BERNARDO LONGA MAIA, ANDRE MARINHO MENDONCA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

RC11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA. CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA PARA JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8005141-40.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LINDAURA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO
e como apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,